Tribunal: STF
Processo: ARE 1554135
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e Previdenciário. Recurso Extraordinário com Agravo. Aposentadoria por invalidez. Proventos integrais. Transtornos mentais decorrentes do uso de substâncias químicas. Classificação como alienação mental. Interpretação de legislação local e reexame de provas. Lei estadual nº 9.826, de 1974. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta. Provimento negado.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto pelo Estado do Ceará contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário contra acórdão do TJCE, que reconheceu o direito à aposentadoria por invalidez com proventos integrais, considerando que os transtornos mentais decorrentes do uso excessivo de substâncias químicas se enquadram como "alienação mental", nos termos do rol taxativo previsto na Lei estadual nº 9.826, de 1974. O agravante sustenta violação ao art. 40, § 1º, inc. I, da CRFB, ao art. 6º-A da EC nº 41, de 2003 (incluído pela EC nº 70, de 2012) e ao Tema RG nº 524.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o enquadramento de transtornos mentais decorrentes do uso de substâncias químicas como “alienação mental” viola a natureza taxativa do rol de doenças que permitem aposentadoria por invalidez com proventos integrais; e (ii) apurar se a análise dessa controvérsia demandaria reexame de provas e interpretação de legislação local, o que é vedado em recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    3. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que define como taxativo o rol de moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, conforme Tema RG nº 524.



    4. A Corte de origem decidiu a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Lei estadual nº 9.826, de 1974) e na análise do conjunto fático-probatório dos autos.



    5. O reexame de fatos e provas e a análise de legislação infraconstitucional são inviáveis em recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do STF e diante da ausência de ofensa constitucional direta.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: "O enquadramento judicial de transtornos mentais decorrentes do uso de substâncias psicoativas como alienação mental, para fins de aposentadoria por invalidez com proventos integrais, não viola o Tema RG nº 524, desde que fundado em laudo técnico e previsão legal local expressa. É incabível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida se baseia na análise de legislação estadual e no conjunto fático-probatório dos autos, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do STF. Na jurisprudência do STF não se admite recurso extraordinário que exige revaloração de provas e interpretação de normas infraconstitucionais."



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 40, § 1º, inc. I; EC nº 41, de 2003, art. 6º-A; EC nº 70, de 2012; CPC/2015, arts. 1.021 e 85, § 11.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 656.860/MT (Tema RG nº 524), Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 21/08/2014, p. 18/09/2014; ARE nº 1.382.173-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 16/08/2022, p. 19/08/2022; ARE nº 1.213.283-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/12/2020, p. 09/02/2021; ARE nº 1.255.964-AgR/TO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/08/2020, p. 08/09/2020.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão prolatado pela 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INCAPACIDADE OCASIONADA POR TRANSTORNO MENTAL DECORRENTE DE USO EXCESSIVO DE SUBSTÂNCIA QUÍMICA. ALIENAÇÃO MENTAL ATESTADA POR ESPECIALISTAS. MOLÉSTIA PREVISTA NO ROL TAXATIVO DE DOENÇAS GRAVES – ART. 40, §1º, INCISO I, DA CF, COM A REDAÇÃO VIGENTE INTRODUZIDA PELA EC Nº 41/2003, e EC nº 70/2012 C/C OS ARTS. 89 E 154, CAPUT, DA LEI ESTADUAL Nº 9.826/74. RE Nº 656.860/MT (TEMA Nº 524 DO STF). APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 



    1. Trata-se de recurso de Apelação interposto contra sentença que não reconheceu enfermidade grave para fins de aposentadoria com proventos integrais. 



    2. A Suprema Corte definiu que o rol de moléstias previstas em legislação própria, acometidas ao servidor para proporcionar aposentadoria por invalidez, é taxativo (Tema 524). 



    3. “A aferição da incapacidade do servidor para fins de aposentadoria integral não se resume a uma comprovação de ordem exclusivamente médica, compreendendo um juízo complexo, onde deve o Magistrado examinar todos os elementos dinâmicos da prova.” 



    4. O emprego excessivo de substâncias químicas é passível de produzir alienação mental no usuário, cuja conclusão pode ser atestada por profissionais categorizados e considerada para integralidade dos proventos, a juízo do magistrado da causa. 



    5. A verificação do estado de demência do servidor pode configurar alienação mental suficiente à integralidade dos proventos da aposentadoria, nos termos da Constituição Federal e legislação previdenciária local. Recurso conhecido e provido.” (e-doc. 11).



    2. Os embargos de declaração opostos foram acolhidos para sanar omissão quanto aos ônus de sucumbência:



    “CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO IDENTIFICADA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS. NECESSIDADE. FIXAÇÃO DE PERCENTUAIS DE HONORÁRIOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA NA FASE EXECUTIVA DO JULGADO. PREVISÃO LEGAL ART. 85, §4º, II, DO CPC. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 



    1. Trata-se de recurso de Embargos Declaratórios para suprir omissão do julgado emitido pela egrégia 1ª Câmara de Direito Público desta Corte, quanto ao ônus sucumbencial. 



    2. Os Embargos Declaratórios servem para aclarar ou melhorar o despacho, só operando efeitos modificativos se houver situação de nulidade absoluta, sendo via inadequada para alterar a decisão de forma profunda e abrangente. 



    3. Reconhecida a omissão do acórdão, que não se manifestou acerca da reversão do ônus de sucumbência decorrente da procedência do apelo, é imperiosa o provimento de embargos declaratórios para suprir a falta. 



    4. A fixação do percentual relativo aos honorários devidos pela Fazenda Pública deve ocorrer após a liquidação do julgado, quando será definido o proveito econômico da causa para sua aplicação. Embargos Declaratórios conhecidos e providos.” (e-doc. 24). 



    3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente alega violação aos “arts. 40, §§ 1º, I da CF/1988, na redação dada pela EC 41/2003, bem como o art. 6º-A da EC nº 41/2003, inserida pela EC nº 70/12, e o Tema 564 do STF” (e-doc. 16, p. 15). 



    3.1. Argumenta que “o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, de forma discricionária e sem previsão normativa alguma, entendeu que tais transtornos inseriram-se àquele denominado ‘’alienação mental’’, como uma forma de enquadrar a paridade e a integralidade dos proventos percebidos de aposentadoria por invalidez, para assim refletir na percepção dos valores de pensão por morte dos recorridos. Tais transtornos, no entanto, não se enquadram no rol taxativo previsto em lei, de modo que a decisão do referido acórdão AMPLIA normativo legal e vai em sentido oposto ao que foi decidido no Tema 594 do STF” (e-doc. 16, p. 10).



    3.2. Pede que, “diante do exposto, demonstrado que o acórdão recorrido violou os arts. 40, §§ 1º, I da CF/1988, na redação dada pela EC 41/2003, bem como o art. 6º-A da EC nº 41/2003, inserida pela EC nº 70/12, e o Tema 564 do STF, o Estado do Ceará requer que seja recebido, admitido e processado o presente recurso extraordinário, sendo, ao final, dado-lhe integral provimento, para o fim de ser integralmente reformado o acórdão local, julgando-se totalmente improcedentes todos os pedidos formulados na ação” (e-doc. 16, p. 16).



    4. Foram apresentadas as contrarrazões ao recurso (e-doc. 38). 



    5. O Tribunal de origem, “com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’ do Código de Processo Civil, por aplicação do Tema 524 do STF, nego seguimento ao presente recurso e inadmito o restante da insurgência” (e-doc. 43).



    6. O agravo interno interposto foi desprovido pelo Tribunal de origem (e-doc. 59).



    7. O agravante alega que, “pela simples leitura do acórdão recorrido, é possível observar as disposições fáticas possivelmente relevantes para a análise recursal, sem que necessite de qualquer revolvimento fático-probatório do processo como um todo”, e que, “independentemente da existência ou não de lei estadual tratando do rol de doenças para fins de aplicabilidade da norma constitucional, não sendo necessário que o STF “interprete” a lei local, mas tão-somente, a partir dos próprios registros do acórdão, reconheça que a norma de regência foi afastada para garantir a paridade e integralidade dos proventos a título de aposentadoria por invalidez” (e-doc. 49, p. 5-7).



    É o relatório. 



    Decido.



    8. O recurso não merece prosperar.



    9. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão alusivo ao julgamento da apelação:



    “(...) A princípio, destaco que a apreciação da insurgência deve se limitar a análise da incapacidade do servidor para permitir a paridade desejada.



    (...)



    Com efeito, à época do afastamento do servidor, em julho/2009 (tempus regit actum), vigorava a Emenda Constitucional nº 41/2003 que havia alterado as disposições referentes à previdência social, fazendo constar no art. 40:



    (...)



    Posteriormente, foi editada a Emenda Constitucional nº 70/2012, a qual acrescenta art. 6º-A à Emenda Constitucional nº 41, de 2003, para estabelecer critérios para o cálculo e a correção dos proventos da aposentadoria por invalidez dos servidores públicos que ingressaram no serviço público até a data da publicação daquela Emenda Constitucional, expressando o seguinte:



    (...)



    No caso em análise, denota-se que o servidor cumpriu as determinações exigidas para fins de aposentadoria por invalidez, com licenças continuadas e conclusão pericial emitida por médicos oficiais (Laudo nº 2009/020311), sendo afastado em 22/07/2009 para fins de aposentadoria, cujo ato foi emitido em 29/03/2011 e ratificado em 06/08/2012 para cumprimento da referida EC nº 70/2012 (DOE 22/03/2013)– vide pág. 43 e págs. 47/48 e 138.



    A questão limita-se em verificar se a doença acometida pelo servidor insere-se dentre aquelas previstas no art. 89 da Lei nº 9.826/74 para permitir a paridade de proventos aos vencimentos do cargo exercido por servidor em atividade, porquanto, conforme se constata em ambos os atos mencionados, o afastamento se deu com rendimentos proporcionais.



    (...)



    Da pedagógica decisão destaca-se a regulamentação disposta na Constituição Federal e na Constituição Estadual, conferindo o direito do servidor em receber proventos integrais por invalidez permanente se aposentado por doença grave incluída em rol taxativo contido em lei própria, mercê da orientação jurisprudencial da Suprema Corte (Tema 524). Como dito, a conclusão do laudo pericial que permitiu o afastamento do servidor para fins de aposentadoria foi realizado por médicos oficiais e registrou diagnóstico correspondente, na Classificação Internacional de Doenças (CID 10), sendo classificadas como F 12 (Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de canabinóides - intoxicação aguda) e F 10 (transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool – intoxicação aguda) – vide pág. 43. Relevante constar que, além das doenças acima diagnosticadas em laudo próprio, também houve identificação de outras moléstias passíveis de causar alterações comportamentais ou neurológicas, classificadas como F 19.2 (Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas – síndrome de dependência) e F 31 (Transtorno afetivo bipolar).



    Em que pese inexistir no laudo pericial a indicação de doença grave para fins de integralidade, deve-se aferir se as consequências advindas do uso contínuo das substâncias indicadas provocaram malefício equivalente à ‘alienação mental’, esta inserida no rol taxativo do art. 89 da Lei nº 9.826/74, suficiente para permitir a paridade pretendida. Neste ponto a sentença recorrida expressou que “…não há como se identificar com exatidão no caso, a partir apenas dos documentos acostados à inicial, que o instituidor da pensão, Sr. Paulo Sérgio Barbosa Guimarães, portador do CID F 12 e F 10 segundo o laudo de fl. 43, estivesse acometido por ‘alienação mental’. Para tanto seria necessário o pronunciamento de especialistas.” (Destaquei). Neste sentido, entendo que todas as manifestações apresentadas pelos autores são emanadas de profissionais mais que indicados para atestar a idoneidade mental do servidor – págs. 32/50. Verifica-se que se tratam de psiquiatras com registros oficiais e exercício regular de seu mister junto a centros de reabilitação e instituições correlatas. Dentre eles, merece destaque a conclusão emitida em boletim próprio, constando que “atesto para os devidos fins que o sr. Paulo Sérgio Barbosa Guimarães não apresenta a mínima condição mental e emocional para assumir atitudes que exijam responsabilidade crítica e lógica.” (a) Dr. Wellington Alves, psiquiatra, CRM 1701, Assistente Estrangeiro da Faculdade de Medicina de Paris – pág. 34.



    (...)



    Portanto, considero que as consequências do uso excessivo de substâncias químicas pelo servidor proporcionou-lhe estado de demência atestada por especialistas, que se enquadram no conceito de ‘alienação mental’, fazendo jus, portanto, à paridade de seus proventos à remuneração do cargo efetivo em que se deu a inatividade, devendo ser revisada a pensão atual nos termos acima definidos.” (e-doc. 11, p. 3-10, grifos nossos).



    10. O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no ponto em que concluiu que “a Suprema Corte definiu que o rol de moléstias previstas em legislação própria, acometidas ao servidor para proporcionar aposentadoria por invalidez, é taxativo (Tema 524)” (e-doc. 11, p. 2).



    10.1. Nesse sentido é a ementa do RE nº 656.860/MT, Tema RG nº 524:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 40, § 1º, I, DA CF. SUBMISSÃO AO DISPOSTO EM LEI ORDINÁRIA. 1. O art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal assegura aos servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência nele estabelecido o direito a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. O benefício será devido com proventos integrais quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, “na forma da lei”. 2. Pertence, portanto, ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza taxativa. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento.” 



    (RE nº 656.860/MT, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 21/08/2014, p. 18/09/2014).



    11. Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem, ao concluir que “deve-se aferir se as consequências advindas do uso contínuo das substâncias indicadas provocaram malefício equivalente à ‘alienação mental’, esta inserida no rol taxativo do art. 89 da Lei nº 9.826/74, suficiente para permitir a paridade pretendida” (e-doc. 11, p. 8), decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável, Lei estadual nº 9.826, de 1974, à espécie, e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. 



    11.1. Nesse sentido são os seguintes precedentes deste STF:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. TEMA 524 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONFORMIDADE. 1. Discute-se na presente ação (I) a regularidade de processo administrativo disciplinar que culminou na demissão de servidor público e (II) o direito à aposentadoria por invalidez, em face do alcoolismo do autor. 2. Quanto ao item (I), a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Por outro lado, a solução da controvérsia depende da análise da legislação local (Leis 5.256/1966 e 10.098/1997 do Estado do Rio Grande do Sul), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 3. Quanto ao item (II), o Plenário desta CORTE, ao apreciar o mérito da repercussão geral reconhecida no RE 656.860-RG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 18/9/2014, Tema 524, fixou tese no sentido de que “a concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência.” O acórdão recorrido, examinando a legislação do Estado do Rio Grande do Sul, registra “a ausência de previsão legal para a aposentadoria por invalidez, com base no alcoolismo cornificado CID-10 F10 - Transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso de álcool, para fins da aposentadoria por invalidez do servidor”. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    (ARE nº 1.382.173-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 16/08/2022, p. 19/08/2022, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INEXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 524 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 656.860/MT (Tema 524 da Sistemática de Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Teori Zavascki, decidiu que o rol, especificado em Lei Complementar do Estado do Mato Grosso e que enseja a aposentadoria por invalidez com direito ao recebimento integral dos proventos, é taxativo. II – No caso dos autos, não há no Estado de São Paulo, conforme determinado pelo art. 40, § 1°, da Constituição Federal, lei específica sobre o tema, motivo pelo qual a controvérsia foi decidida com base nas provas acostadas no processo. III – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (RE nº 1.213.283-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/12/2020, p. 09/02/2021, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.06.2020. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA. REVISÃO. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 40, § 1º, DA CF. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 e 280 DO STF. TEMA 524 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à revisão da aposentadoria decorrente de invalidez por moléstia profissional, com proventos integrais, seria necessária a análise de norma local (Lei Estadual 1.614/2005), além do reexame de fatos e provas, o que impede o trânsito do apelo extremo, por incidir, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. O caso em análise não se amolda ao Tema 524 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 656.860-RG, de relatoria do Min. Teori Zavascki. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.”



    (ARE nº 1.255.964-AgR/TO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/08/2020, p. 08/09/2020, grifos nossos).



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    14. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 24, p. 5), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator